Tribunal: TJES
Processo: 0000491-13.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-13.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO ROCHA CARVALHO e outros (2)

APELADO: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. DIREITO PRÓPRIO DOS GENITORES. DANO POR RICOCHETE. EMENDA À INICIAL APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que vitimou o filho dos representantes do espólio autor. O réu busca o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, enquanto o espólio autor pretende a fixação de pensionamento e a majoração dos danos morais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos (materiais e morais) fundamentada em prejuízos sofridos pessoalmente pelos genitores em razão da morte do filho (dano por ricochete); (ii) estabelecer se, constatada a ilegitimidade ativa, é cabível a anulação da sentença para permitir a emenda à petição inicial e a regularização do polo ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal conhece de ofício de matérias de ordem pública, como a legitimidade ad causam, por força do efeito devolutivo amplo em profundidade do recurso de apelação (art. 1.013, § 1º, do CPC).

O espólio possui legitimidade para pleitear direitos transmitidos pelo falecido ou danos experimentados pela vítima em vida, conforme a Súmula nº 642 do STJ.

Carece de legitimidade o espólio que demanda reparação por "dano por ricochete", visto que o prejuízo moral e material decorrente do óbito atinge a esfera jurídica autônoma dos herdeiros (vítimas indiretas) e não a do de cujus.

A pretensão baseada em sentimentos de angústia dos pais e despesas suportadas pela família configura direito próprio dos genitores, sendo vedado ao espólio pleitear tal direito em nome próprio (art. 18 do CPC).

Admite-se a emenda à petição inicial para correção do polo ativo, mesmo após a citação e prolação de sentença, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

A retificação do polo ativo para incluir os genitores em substituição ao espólio configura convalidação possível quando não altera o pedido ou a causa de pedir, caracterizando mero erro material na qualificação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

O espólio é parte ilegítima para pleitear indenização por danos morais e materiais quando a causa de pedir decorre de direito próprio e reflexo dos herdeiros (dano por ricochete).

Em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, deve ser oportunizada a emenda à petição inicial para a regularização do polo ativo, ainda que em grau recursal, desde que não haja alteração dos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 18, 321, 485, VI, e 1.013, § 1º; CC/2002, arts. 12, parágrafo único, 944 e 948.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; STJ, REsp nº 1.143.968/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.02.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.948.327/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, de oficio, anulara sentenca, para o fim de, diante da ilegitimidade ativa doESPOLIO DE PABLO ANTONIO DA ROCHA CARVALHO, determinar o retorno dos autos ao Juizo de origem a fim de que seja permitida a emenda a inicial, adequando-se o polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extincao., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

e, de outro, pelo
ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO

contra a r. sentença (id. 15043756) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que na
ação de indenização por ato ilícito c/c reparação de dano material e moral

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 42.385,00 (quarenta e dois mil e trezentos oitenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sob fundamento de que foi ele o responsável pelo acidente que vitimou Pablo Antônio da Rocha Carvalho.

Em suas razões recursais (id. 15043757), JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a culpa exclusiva da vítima, que supostamente conduzia o veículo em excesso de velocidade, uma vez que, conforme consta dos autos, dirigia entre 80-100 km/h, enquanto o limite regulamentar de velocidade da via era de 60 km/h), além de não utilizar cinto de segurança; (ii) se afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, deve ser reconhecida a culpa concorrente, de modo que a indenização deve ser fixada proporcionalmente às culpas verificadas, reduzindo-se, via de consequência, os valores fixados por intermédio da sentença recorrida; (iii) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Por sua vez, o

ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO requer a reforma parcial da sentença objurgada, sustentando, para tanto, que (i) há prova suficiente de que a vítima contribuía ativamente com a renda familiar, uma vez que auxiliava seu genitor em uma granja de suínos, razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de pensão, no valor de 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos; (ii) a indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser majorada; (iii) os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devem ser majorados.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece ser anulada
.

Registre-se, por primeiro, que, conquanto não tenha sido renovada pelo réu JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

a tese de ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO, não é demais rememorar que “
a interposição do recurso faz com que sejam levadas ao conhecimento do órgão julgador todas as questões de ordem pública
, ou mesmo aquelas a respeito das quais o juiz pode se pronunciar de ofício, tais como honorários advocatícios, juros legais etc” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 3ª.ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A propósito, a norma do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê que “
serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”
, de modo que, estando impugnados, por ocasião do recurso de apelação interposto por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, os capítulos relativos à indenização por danos materiais e morais, bem como o relativo ao pensionamento, diante da interposição do recurso de apelação pelo ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO, é de se dizer, portanto, que a questão concernente à (i)legitimidade ativa do espólio encontra-se devidamente devolvida, sendo passível, portanto, de análise de ofício.

Fincada essa premissa, da percuciente análise da petição inicial, verifica-se que, embora o autor da demanda tenha sido qualificado como o “
Espólio de Pablo Antônio Rocha Carvalho [...] representado pelos seus genitores, Antônio Carlos Ferreira de Carvalho e sua esposa, Marisa Gonçalves da Rocha Carvalho
”
, toda a causa de pedir não aponta para danos materiais e morais sofridos pelo
de cujus

em decorrência do acidente relatado, mas sim de
dano supostamente sofrido pelos seus genitores
, consoante se extrai dos seguintes excertos da inicial,
in litteris
:

[...]

Cabe destacar ainda, que a ação criminosa praticada pelo Requerido,
vem causando enormes transtornos aos Requerentes, tais como vexames, angústia, desmotivação para viver, já que ninguém suporta a perda de um Filho, sendo que sua Mãe constantemente está tendo surtos psicóticos e depressivos
.

[...]

Portanto,
não há a menor dúvida que o Requerido deverá responder, de forma objetiva, pelos prejuízos causados aos Autores com a perda de seu ente querido
. Dessa forma, em razão de todos os danos causados, perfeitamente cabível aos Autores a reparação dos mesmos, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileifro de 2002:

[...]

Indiscutivelmente,
os fatos concorreram para o surgimento de diversos danos aos Requerentes, especialmente pela perda de seu ente querido
, bem como os prejuízos materiais em decorrência de tão dolorosa perda, pois além da dor, deixaram de receber a ajuda necessária que o mesmo dependia mensalmente, e que faria até a sua velhice, caso ainda estivesse vivo.

[...]

No que tange aos familiares Requerentes a ordem jurídica garante-lhes o direito à indenização pelo ano decorrente do ilícito que vitimou o filho
.

[...]

No caso vertente,
a vítima contribui firmemente para a renda familiar com os proveitos de seu trabalho, auxiliando, assim, nas despesas do lar, vez que era solteiro e morava com os Pais.

Com o seu óbito,
os Requerentes sofreram, também, significativa redução em sua renda familiar, que constitui agora exclusivamente dos seus esforços e trabalho, uma vez que perderam o braço que os ajudavam na labuta da roça
, eis que são pequenos proprietários rurais, possuem um pequeno sítio denominado FAZENDA GRANJA COLORADO, nas proximidades de Nanuque-MG, onde, criam suínos. Agora, sem a ajuda imprescindível do Filho morto, sofrerão graves reduções em suas rendas.

Dessa forma,
impõe-se a reparação do dano pela recomposição da renda mensal familiar diminuída que foi com a morte do Filho.

[...]

O Requerido,
com este comportamento contraveniente ao direito, causou aos Requerentes inúmeros prejuízos

conforme já demonstrados, e hoje, doutrina e jurisprudência, de modo seguro, tranquilo e pacífico consolidou o entendimento no sentido de que, de conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro o dano material deve ser reparado mediante indenização.

CHAMANDO A ATENÇÃO PARA VOSSA EXCELÊNCIA, NESTE PORMENOR, QUE
ENTRE A DATA DO FATÍDICO ACIDENTE ATÉ A DATA DO EFETIVO ÓBITO, PASSARAM-SE, EXATOS, 02 (DOIS) MESES E 6 (SEIS) DIAS, SENDO CERTO QUE DURANTE ESTE PERÍODO DE CONVALESCÊNCIA OS REQUERENTES, QUE RESIDEM NA CIDADE E COMARCA DE NANUQUE-MG, TIVERAM INÚMERAS DESPESAS
, AS QUAIS PASSAMOS AGORA A DECLARAR, NA FORMA ABAIXO:

[...]

Entretanto, o fato é que, em consequência desta providência indevida, conforme já descrevemos amplamente nos fatos,
os Requerentes ficaram sumariamente abalados e continuam
.

[...]

Com a fixação de indenização a título de dano moral não se pretende desfazer a dor e a tristeza, o aborrecimento desmedido, porquanto inestimável o sofrimento que se vêem submetidos os Pais da vítima ao ver ceifada a vida de um garoto em plenitude da juventude que lhe era principal companhia e razão de viver, conforme se infere das fotos em em anexo que mostra a alegria da família (Mãe, Pai, Avós Noiva, além das Irmãzinhas pequenas).

A "indenização" consiste numa compensação uma tentativa de substituir o sofrimento por uma satisfação, além do aspecto retributivo e verdadeiramente punitivo no tocante ao causador do dano, que vendo doer em seu mais sensível "órgão” (o bolso), certamente refletirá melhor
antes de sequer permitir que a vida de outras pessoas possam estar em risco, como ocorre com o Filho dos Requerente PABLO ANTÔNIO ROCHA CARVALHO, morto por culpa exclusiva do Requerido.

[...]

Portanto, o arbitramento de valor inexpressivo acaba por não atingir o caráter punitivo da indenização, até porque, como se pode observar, após
o Requerido matar o Filho dos Requerentes, este, nada fez para atenuar o sofrimento dos Requerentes
, nunca perguntou se precisam de alguma coisa, jamais ofereceu qualquer ajuda e quando acenou com tal gesto humanitário, desistiu sem dar maiores explicações, etc...

[...]

Em razão do exposto,
sugere-se a título de indenização por todos os danos morais sofridos com a morte do ente querido
, o importe de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Sublinhe-se, ainda, que a fundamentação adotada na sentença recorrida torna insofismável que solução das questões debatidas foi realizada à luz da pretensão dos genitores, considerando não apenas as despesas por eles assumidas com o tratamento do filho, bem como com o veículo automotor avariado no acidente, além do dano moral por eles sofrido por ocasião do falecimento do filho,
in verbis
:

[...]

A indenização pelos danos materiais emergentes
, no caso de homicídio culposo,
consiste na reparação das despesas realizadas pela família da vítima, no que se refere ao tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família

(art. 948, I do CC).

No caso vertente, a indenização destes danos, além de não terem sido contestado pelo réu,
restou comprovados pelo autor no total de R$ 42.385,04, compreendendo a despesa de funeral R$ 2.870,00 (fl. 102), de aluguel R$ 800,00 (fl. 103), de combustível R$ 3.348,45 (fl. 104-109), medicamentos, supermercado e utensílios R$ 1.433,76 (fls. 110-117), bem como da perda do veículo R$ 33.932,83 (fls. 33-47)
.

Com relação ao direito de pensão vitalícia, prevista para a hipótese do artigo 948, II, do Código Civil,
o autor teria direito caso comprovasse que a vítima, na qualidade de filho, tinha o dever de contribuir com o sustento familiar dos pais – ônus que não se desincumbiu.

Consta dos autos que a vítima faleceu com 26 (vinte e seis) anos de idade (certidão de óbito fl. 27). E, não há nos autos prova de que ele exercia profissão/atividade remunerada ou que possui algum tipo de renda.

Além do mais,
o autor não demonstrou existência de dependência econômica dos pais em relação a este filho na época do óbito. E no presente caso, não há previsão legal de presunção de dependência econômica dos pais para com o filho, razão pela qual este pleito há de ser rejeitado.

[...]

Por sua vez, reconheço o dano moral alusivo a perda de filho, porquanto os pais tiveram o relacionamento filial interrompido,

com reflexo no estado psicológico e emocional, caracterizando
perda que nenhuma indenização poderá reparar, pois o tempo não vivido com o ente querido não pode ser substituído de outra forma
, sendo que o máximo que se pode fazer é compensar o referido dano com um valor a título de dano moral - lesão a um interesse existencial merecedor de tutela.

Trata-se de dano moral reflexo ou indireto, também denominado dano moral por ricochete, que consiste no prejuízo que sofre uma pessoa por dano causado a outra, conforme corrobora o artigo 12, p. único, do Código Civil.

[...]

Assim, como toda indenização deve ser medida pela extensão do dano (art. 944 do CC),

reputo razoável fixar a quantia global de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os pais da vítima
, a título de compensação por danos morais.

Diante de tal cenário, à luz de uma interpretação sistemática da inicial e da moldura não apenas jurídica, mas também fática, apresentada pela parte autora,
infere-se que a pretensão deduzida, em verdade, diz respeito aos danos materiais e morais que atingiram a esfera jurídica pessoal dos
genitores
do
de cujus
,

que, conforme se vê, não compõem o polo ativo da demanda, o que se depreende não apenas como consequência da qualificação tecida na petição inicial, mas também porque a procuração de fl. 23, embora por eles tenha sido assinada, assim o foi em nome do Espólio de Pablo Antônio Rocha Carvalho.

Não se desconhece, por certo, de um lado, o entendimento de que “
o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”
(STJ, Súmula n. 642) e tampouco se relega ao oblívio que “
o dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa
”
(REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019).

Nada obstante, no caso, o quadro fático e a estruturação da fundamentação jurídica
não apontam para a transmissibilidade do direito de ação do
de cujus
, mas para pretensão indenizatória deduzida pelos genitores, tendo causa de pedir remota e próxima o acidente que, conforme afirmações contidas na inicial, por culpa do réu, vitimou seu filho, o que, consequencialmente, geraria o dever de indenizá-los pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de tal fato. Daí exsurgir, de forma insofismável, a ilegitimidade ativa do Espólio de Pablo Antônio Rocha Carvalho. Reedite-se: conquanto tenha sido a ação proposta pelo espólio de Pablo Antônio Rocha Carvalho,
não tem ela o escopo de ver reparado eventual dano sofrido pelo falecido,
mas sim pelos herdeiros
, os quais, em razão do trágico sinistro, viram-se privados da companhia do filho, aferindo-se que o pleito inicial tem como fundamento danos reflexos. Sob essa perspectiva, portanto, não deveria a ação ter sido proposta
pelo espólio e sim
pelos interessados - in casu, os genitores do falecido.

Todo esse quadro fático me leva, portanto, após meditar sobre o tema, a alcançar a conclusão de que a fixação das indenizações pretendidas na inicial, como posta e à luz das assertivas feitas, não se mostra possível, por desbordar da moldura subjetiva da demanda e pelas causas de pedir próxima e remota. Inarredável é de fato a conclusão, reedite-se, de que o Espólio, inserido no polo ativo, constando como outorgante na procuração,
pleiteia direito alheio - pertencente aos seus genitores
, conforme delineado na causa de pedir -, o que é vedado pela norma do art. 18 do Código de Processo Civil.

Não é demais destacar, aqui, que a legitimidade do espólio para o manejo de ação de indenização se dá, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nas seguintes hipóteses: a) quando vier o espólio a assumir a ação indenizatória previamente ajuizada pelo(a) falecido; b) quando propuser o espólio ação por meio da qual pretende ver reconhecido danos eventualmente experimentados em vida pelo
de cujus
. Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FAMILIAR. DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE PROCLAMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A EMENDA DA INICIAL .1. A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso). 2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio.
3. Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam
. 4. Porém, muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial. 5. Em casos com esses contornos, a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade. 6. No caso em exame, como ainda não houve julgamento de mérito, é suficiente que a emenda à inicial seja oportunizada pelo Juízo de primeiro grau, como seria mesmo de rigor. Nos termos dos arts. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva do autor com base em irregularidades sanáveis, somente cabendo tal providência quando não atendida a determinação de emenda da inicial. 7. Recurso especial provido para que o feito prossiga seu curso normal na origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, nos termos do art. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC. (REsp 1143968/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/07/2013).

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL- ACIDENTE DE TRÂNSITO- LEGITIMIDADE ATIVA- MORTE DE CÔNJUGE - DANO MORAL- QUANTUM RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA- ONUS SUCUMBÊNCIAIS. Há legitimidade do espólio para ajuizamento de ação indenizatória apenas se a pretensão for fundada em danos sofridos pelo falecido. Há presunção do dano moral para os familiares em sentido estrito (pais, filhos e cônjuges) da vítima fatal do acidente de trânsito, em razão dos laços estritos de relação familiar, em toda a sua amplitude conceitual. O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, para que dessa conta sobressaia um quantum estimado satisfatório, sem perder de vista, ainda, o caráter punitivo que deve ter tal indenização. A seguradora deve ser condenada solidariamente a pagar a indenização devida pelo segurado, nos termos e nos limites da apólice contratada. Verificada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais deverão ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre as partes". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.168097-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021).

Todavia, embora reste evidente a ilegitimidade ativa do Espólio de Pablo Antônio Rocha Carvalho, na medida em que, como dito, toda a pretensão deduzida diz respeito a indenizações a serem fixadas em prol do genitores do
de cujus
, é de se dizer que seu reconhecimento não conduz, automaticamente, à extinção do presente feito na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo no sentido de que “
é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais
”.

Ressalte-se, inclusive, que são os genitores os signatários da procuração de fl. 23, ainda que em nome do espólio, por eles representado, tendo de igual forma requerido, em nome próprio, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que leva à conclusão de que a inclusão do nome do espólio no polo ativo tenha decorrido de mero erro material.

A alteração em comento é possível, ainda que citado o réu e apresentada a defesa, quando verificado que referida emenda à inicial não indique intento de promover modificação

no pedido ou na causa de pedir (AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022), constatação que se amoldaria à presente situação.

Este é o entendimento predominante do âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação
, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e
quando a definição do polo ativo for de convalidação possível
, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes.
1.1. A jurisprudência do STJ, "em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir" (REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017).
1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa.
1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.
1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE REAJUSTE DOS PREÇOS OBJETO DE CONTRATOS DE EMPREITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ.I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando, em suma, o pagamento às associadas de parcelas decorrentes de reajuste dos preços das obras objeto dos contratos. Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito como entender de direito.
II - Inicialmente, a respeito das alegações de violação dos arts. 1.022 c/c 489, § 1º, do CPC/2015, verifica-se não assistir razão ao recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, apreciando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. III - As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos referidos artigos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019. IV - No que trata da problemática relativa à composição do polo ativo das ações, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a inversão do resultado do julgamento quanto à questão demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado consoante teor da Súmula n. 7/STJ. (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). A propósito: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.205.364/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/11/2013.
V - Por outro lado, ainda que superado o referido óbice, notadamente no que concerne às consequências do reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação no caso em exame, e, analisando as insurgências recursais remanescentes, constata-se que os fundamentos apresentados para a construção da sólida ratio decidendi, revelada no acórdão vergastado, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida pelo Tribunal a quo, que acompanha a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido, a correção do polo ativo é admitida mesmo na hipótese de constatação da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, devendo ser dado aproveitamento ao processo, com o reconhecimento da possibilidade de colegitimado assumir a condução da demanda, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, além da primazia do julgamento de mérito, sem implicar ofensa aos dispositivos reputados violados.
Confiram-se: REsp n. 1.192.577/RS, Quarta Turma, DJe 15/8/2014; REsp n. 1.656.874/SP, Terceira Turma, DJe 22/11/2018; AREsp n. 1.672.071, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 17/3/2021. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/3/2022; AgInt no AREsp n. 865.503/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022; REsp n. 1.084.036/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/3/2009. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.369.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE COBRANÇA MANEJADA POR BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ INCORPORADO POR OUTRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONTROVERTIDA. CONVALIDAÇÃO POSSÍVEL. ACÓRDÃO QUE, COM BASE NAS PROVAS, AFASTA A EXTINÇÃO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL, MESMO APÓS A CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 264, 267 INCISO VI, 282, 283 E 284 DO CPC/1973. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS N.os 5, 7 DO STJ E 284 DO STF. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL QUE, CONQUANTO APÓS CONTESTAÇÃO, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO PEDIDO, DA CAUSA DE PEDIR OU SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica sobre fundamento do acórdão recorrido para afastar a extinção do processo e determinar a emenda da inicial constitui afronta ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso por força das Súmulas n.º 283 e 284/STF, por analogia.
2. A emenda à inicial após a contestação é admissível quando a determinação do polo ativo for de convalidação possível, já que não implica modificação do pedido ou da causa de pedir, mas, antes, observação da primazia do julgamento de mérito.
3. Se o acórdão na análise do material de cognição dispõe sobre a possibilidade de ser sanável o vício da ilegitimidade, para derruir tal premissa é imprescindível revisitação dos contratos e demais fatos envolvidos, atraindo o óbice das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.091.786/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
POLO ATIVO. CITAÇÃO DO RÉU. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO. REQUISITOS RECONHECIDOS. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a citação do réu
para incluir um litisconsorte necessário,
desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido.
3. Rever a conclusão da Corte de origem no sentido de que a alteração do polo ativo não gerou nenhum prejuízo à defesa da recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 4. A ausência de prequestionamento da norma contida no dispositivo de lei federal apontado como violado inviabiliza o recurso especial, conforme a Súmula nº 211/STJ. 5. Na hipótese, a modificação das conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.691/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

A propósito, deste e. Tribunal de Justiça, confira-se,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ERRO MATERIAL. ART. 85, § 15, DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. RETENÇÃO DE IRRF. OBSERVÂNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a retificação do polo ativo da execução para exclusão da sociedade de advogados que, por erro material, foi indevidamente indicada como exequente, inexistindo má-fé ou alteração do pedido ou da causa de pedir.
2. No que tange aos juros de mora, a decisão recorrida acertadamente entendeu que eles integram a base de cálculo da verba honorária, pois juntamente com o valor da multa, compõem o proveito econômico obtido com o resultado da demanda, já que sua cobrança foi efetivamente afastada com o acolhimento da pretensão autoral. 3. No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019). 4. A sentença transitada em julgado reconheceu a aplicação da SELIC, o que já engloba juros e correção, que deverão incidir a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença até o efetivo pagamento, conforme entendimento encampado do STF no julgamento do RE 579431. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5017135-04.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 01.09.2025)

No mesmo sentido, confira-se o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ) EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DA RIOURBE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE REAJUSTE DOS PREÇOS OBJETO DE CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS COM CADA RÉU PELAS EMPRESAS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR VERIFICAR A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA ATUAR NA DEFESA DOS INTERESSES DE NATUREZA INDIVIDUAL E PATRIMONIAL DE SEUS FILIADOS. 1) Caso em que a entidade associativa postula direito patrimonial titularizado pelas empresas de engenharia filiadas referentes a contratos distintos. 2) Ausência de identidade de situações jurídicas que afasta a hipótese de atuação da associação, circunscrita que está à propositura de demandas que versem sobre interesses coletivos ou individuais homogêneos. Exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 3) Entendimento da Terceira Turma do STJ no sentido de que “O permissivo contido no art. 5º, XXI, da CF, diz respeito apenas às ações coletivas passíveis de serem propostas por associações, em defesa de seus associados. Tal norma não contempla a representação do consumidor em litígios individuais, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da associação.” (REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009).
4) Decreto de extinção do feito, por ilegitimidade ativa, que, todavia, não deve prevalecer, ante o fato de que as empresas filiadas titulares do direito também outorgaram procuração aos patronos subscritores da inicial, conferindo-lhes poderes para representá-los ação de maneira direta e sem a intermediação da entidade. 5) Menção à associação que, nesse contexto, deve ser apenas desconsiderada, reputada como mera irregularidade processual, permitindo-se que o feito prossiga exclusivamente em nome dos associados.
6) Recurso ao qual se dá provimento, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito como entender de direito. (TJRJ, 0498031-60.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 15/03/2022 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL)

LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA . POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS .
1. A constatação de ilegitimidade ativa, quando sanável mediante regularização do polo ativo, não autoriza, de plano, a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Inteligência do art. 321 do CPC, que impõe ao julgador o dever de oportunizar a emenda da inicial para suprimento de vícios que não inviabilizem, em definitivo, o exame do mérito. 3. Aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.
4 . Apelação provida para autorizar a emenda da petição inicial. (TJ-SP - Apelação Cível: 10022434520238260663 Votorantim, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 12/05/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO - ALTERAÇÃO DO POLO ATIVA APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
É possível a alteração do polo ativo da demanda, mesmo após a apresentação de contestação, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir. Inexistindo prejuízo à parte contrária, deve-se prestigiar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e celeridade processuais, e do aproveitamento dos atos processuais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50146988220218130702, Relator.: Des .(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior, Data de Julgamento: 22/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EMENDA DA INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ENTENDIMENTO DO STJ . RECURSO PROVIDO. -
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, não havendo qualquer prejuízo aos requeridos.
(TJ-MG - AI: 10000222448888001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMANDA MOVIDA PELOS HERDEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA EMPRESA NO POLO ATIVO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO/CORREÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, é possível a emenda à petição inicial para modificação/correção do polo ativo ou passivo da lide, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a citação do réu, não ensejando qualquer ofensa ao direito do réu.
2. Recurso provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14176676720248120000 Dourados, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Sob essa perspectiva, tenho por escorreita a anulação, de ofício, da sentença recorrida, a fim de que, diante da
ilegitimidade ativa do

ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO
,
o feito retorne ao Juízo
a quo
para que seja oportunizado aos autores a emenda à petição inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ANULO
,
de ofício
, a sentença recorrida, para o fim de, diante da ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE PABLO ANTÔNIO DA ROCHA CARVALHO
, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja permitida a emenda à inicial, adequando-se o polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Prejudicados os recursos de apelação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)